Tribunal: CARF
Processo: 11128.720806/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720806/2016-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.784 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/05/2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
AÇÃO COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A ação judicial proposta por associação de classe, embora associado o
contribuinte, não tem o condão de definir como renúncia pelo contribuinte ao
objeto em litígio na esfera administrativa, tampouco concomitância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
concomitância e devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento, analisando todos os
argumentos da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 16-79.971, pela 22a Turma
da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, mantendo integralmente o auto de infração
lavrado pela autoridade fiscal para exigência de multa em razão de retificação extemporânea dos
dados da carga, decisão assim ementada (e-fls. 139/153):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/05/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720806/2016-73
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.784 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720806/2016-73

O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial. Parecer
Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, reproduz-se
o relatório constante no acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, a agente de carga NUNO FERREIRA CARGAS
INTERNACIONAIS LTDA, concluiu a desconsolidação relativa a conhecimento de
transporte de forma intempestiva conforme resumo apresentado nas fls. 14 a 15.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00 por carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 02/05/2016 (fl. 97), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 16/05/2016, juntados às fls. 98 e seguintes, alegando em
síntese:
1. Alega que agiu nos fatos como agente desconsolidador de carga,
representante no Brasil do NVOCC estrangeiro. Alega que não tem
legitimidade passiva para ser demandada em nome próprio. Cita
jurisprudência judicial sobre o tema. Afirma que não tem meios de verificar a
correção das informações que lhe são fornecidas. Cita jurisprudência sobre
agência marítima. Alega a aplicação de analogia nos termos do art. 4° da Lei
de Introdução ao Código Civil. Cita a Súmula 192 do TFR. Cita
jurisprudência judicial sobre representação.
2. Alega que não houve prejuízo ao Erário e que as condutas devem ser
relevadas. Cita doutrina sobre imposição de penalidades. Alega violação aos
Princípios da Proporcionalidade, e Razoabilidade. Cita doutrina sobre o tema.
Cita doutrina sobre o ICMS. Cita o art. 2° da Lei n° 9.784/99. Alega que o
valor da multa supera o valor do frete na operação. Cita jurisprudência
judicial sobre o tema. Alega que não se demonstrou o prejuízo à
Administração ou aos cofres públicos.
3. Alega que o atraso na informação decorreu de demora na prestação de
informações por terceiros, no caso o agente consolidador estrangeiro e o
importador. Alega ainda que o transportador adiantou a atracação do navio.
4. Alega que agiu de boa fé e que houve ausência de culpa e dolo. Alega que
não teve intenção de embaraçar a fiscalização. Alega que o art. 136 do CTN
está restrito a questões de natureza tributária e não a infrações previstas em
instrução normativa. Cita doutrina e jurisprudência judicial sobre o tema.
Alega também a inaplicabilidade do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66. Cita o
art. 28, §1° do ADE Corep n° 03/08. Alega que a interpretação deve ocorrer à
luz do art. 112 do CTN. Alega que com a entrada em vigor da IN RFB n°
800/07 a carta de correção passou a ser desconsiderada pela fiscalização. Cita
o art. 24 da IN SRF n° 800/07 e o art. 46 do RA de 2009.
5. Alega que se enquadra na hipótese de relevação de sansão do art. 654 do
RA de 2002 e art. 736 do RA de 2009.
6. Alega a aplicação do instituto da denúncia espontânea do art. 102, §2° do
Decreto-lei n° 37/66, art. 138 do CTN e artigos 612 e 683 respectivamente do
RA de 2002 e 2009. Cita decisão judicial nos autos da Ação Ordinária n°
0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Federal da Subseção Judiciária de
São Paulo, interposta pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC). Cita trecho de referida decisão.
7. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que
seja declarado insubsistente o presente auto de infração.
É o relatório.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.784 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720806/2016-73

Intimada do r. decisum em 20/12/2017, a recorrente interpôs recurso voluntário
sob os seguintes fundamentos:
a. Preliminarmente, a. necessidade de apreciação do mérito da
impugnação; e, b. a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
autuação; e,
b. No mérito, a. que o atraso nas informações se deu por culpa de
terceiros; b. a ausência de dano ao erário; c. a ocorrência de denúncia
espontânea; e, por fim, d. que seja a penalidade relevada, possibilidade
prevista no art. 654 do Decreto no 4.543/02.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário protocolado em 27/12/2017 se mostra tempestivo, sendo
assim, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade fiscal em razão de atraso na retificação das informações referentes às cargas
vinculadas ao CEM no 151205067687486.
Adentro a tese de defesa.

1. Preliminar de nulidade do auto de infração.
a. Ilegitimidade do sujeito passivo.
Sem sede de preliminar, suscita a recorrente necessidade de reforma da decisão
recorrida, porque não apreciado o argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo,
arguindo ser mero agente desconsolidador.
Não assiste razão a recorrente, consoante previsão expressa no inciso II, do
parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 e alíneas ‘d’ e ‘e’ do inciso IV do artigo 2o
e artigos 4o e 5o todos da IN SRF no 800/2007, que tratam da responsabilidade solidária entre a
agência marítima e o transportador.
In casu, tendo a recorrente atuada na figura de desconsolidador (agente de
carga) está obrigada a desconsolidar a carga, para tanto efetuando a sua obrigação acessória junta
ao Siscomex Carga.
Logo, inevitável à manutenção da recorrente na autuação lavrada como, ainda,
destaco que tal tese foi enfrentada pelo juízo a quo, por isso, rejeito a presente preliminar.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.784 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720806/2016-73

b. Da concomitância entre processo administrativo e judicial –
denúncia espontânea.
Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que parte da impugnação da
recorrente não foi conhecida dada a concomitância com o processo judicial. Vejamos:
Apesar de tais considerações, constata-se do Auto de Infração, decisão em sede de
tutela antecipada no processo n° 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Federal
da Subseção Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), garantindo a não aplicação da multa aqui
discutida quando caracterizada a prestação da informação sobre a carga de forma
espontânea, antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
A impugnante consta do rol de associadas presente na petição inicial da ação
judicial.
Conclui-se, portanto, que em relação à espontaneidade, o presente processo
administrativo e a Ação Judicial supra tratam do mesmo objeto, qual seja, a
aplicação da multa por informação intempestiva de carga e as consequências da
denúncia espontânea. (grifo nosso)
Com a devida venia, a meu ver, apesar do ingresso de ação judicial pela
Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de
despachos e Operadores Intermodais (ACTC), mesmo que associada a recorrente, por si só não é
causa suficiente para o não processamento da impugnação, eis que estar-se diante de ação
coletiva.
Tal evento não traduz concomitância, simplesmente pelo fato de ter sido
ajuizada por entidade de classe e, também, por ser uma faculdade do associado valer-se de
medida própria para que seja válida – o que no caso em tela não está evidenciado.
Nesse contexto, os argumentos contidos na impugnação que não conhecidos
pelo juízo a quo sob o argumento de concomitância (Súmula CARF no 01), devem ser
conhecidos e apreciados, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.
Afastada a concomitância, deixo de analisar as demais matérias em recurso.

2. Conclusão.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
concomitância a presente lide e no MS no 0005238-86.2015.4.03.6100 e, de conseguinte,
devolvo os autos ao juízo a quo para que aprecie a impugnação da recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.784 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720806/2016-73

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital